Tribunal: STJ
Processo: 2105986-69.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952629 - SP (2025/0199788-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ARI DE MOURA RODRIGUES
ADVOGADOS
: VALÉRIA DE MOURA RODRIGUES - SP157518
ANA LUIZA DE CAMARGO BITTENCOURT RITO - SP406599
AGRAVADO
: MARIA CLARICE FERNANDES CALDEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO BUENO DE AGUIAR - SP151704
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.021, § 1o,
DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Os agravos em recurso especial não refutaram, de forma devida,
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, que levou ao
não conhecimento do apelo nobre manejado. Inobservância ao art.
1.021, § 1o, do NCPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50556714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 15:39:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 94aa8018-c203-4bf8-8a31-35be99a4c674

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952629 - SP (2025/0199788-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ARI DE MOURA RODRIGUES
ADVOGADOS
: VALÉRIA DE MOURA RODRIGUES - SP157518
ANA LUIZA DE CAMARGO BITTENCOURT RITO - SP406599
AGRAVADO
: MARIA CLARICE FERNANDES CALDEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO BUENO DE AGUIAR - SP151704
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.021, § 1o,
DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Os agravos em recurso especial não refutaram, de forma devida,
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, que levou ao
não conhecimento do apelo nobre manejado. Inobservância ao art.
1.021, § 1o, do NCPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de dois agravos em recurso especial interpostos por ARI DE
MOURA RODRIGUES (ARI) contra decisão que não admitiu seus apelos nobres.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Ambos os recursos não merecem conhecimento.
Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou a afirmação de que não é possível a simples alusão a
dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada
ofensa à lei federal, o que acarreta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, pois não
Documento eletrônico VDA50296487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:10
Código de Controle do Documento: 884feae3-bb2c-4128-afa0-19e139c22960

foram impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo
nobre.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Conforme já decidiu o STJ:
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida.
Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
agravo (EARESP 746.775/PR).
Documento eletrônico VDA50296487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:10
Código de Controle do Documento: 884feae3-bb2c-4128-afa0-19e139c22960

Em igual sentido, vejam-se precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF.
VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE PELO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. A via especial é inadequada para análise de arguição de
contrariedade a texto constitucional, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao STF.
2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja
interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na
fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n° 284 do STF.
3. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e
da Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.895.548/GO, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
14/3/2022
18/3/2022

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O agravo em recurso especial, interposto contra decisão
denegatória de processamento de recurso especial, que não impugna,
especificamente, os fundamentos por ela utilizados não deve ser
conhecido.
3. Agravo não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.191.005/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
5/12/2022
7/12/2022

Assim, porque os argumentos não atacaram o fundamento da decisão
agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não admissão do recurso em
razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
dos agravos em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50296487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:10
Código de Controle do Documento: 884feae3-bb2c-4128-afa0-19e139c22960

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.952.629 / SP
Número Registro: 2025/0199788-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00127116520228260002
10427552120208260002
127116520228260002
12711652022826000210427552120208260002 21059866920248260000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARI DE MOURA RODRIGUES
ADVOGADOS : VALÉRIA DE MOURA RODRIGUES - SP157518
ANA LUIZA DE CAMARGO BITTENCOURT RITO - SP406599
AGRAVADO
: MARIA CLARICE FERNANDES CALDEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO BUENO DE AGUIAR - SP151704
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50542862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: f531aea3-e603-499b-987d-adc5b067a8ae

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: f531aea3-e603-499b-987d-adc5b067a8ae